Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705927-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO ROBERTO ALMEIDA BATALHA IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO SÁ BARBOSA CÂNDIDO em favor de CAIO ROBERTO ALMEIDA BATALHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 19/1/2024, acusado da prática do delito de receptação, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e, posteriormente, ratificada pelo juízo ora apontado como coator. Discorre sobre a situação fática que levou à prisão do paciente, salientando que: não há elementos que apontem a autoria delitiva; o paciente não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que foi apreendido em sua posse; o veículo estava anunciado em uma rede social de compra e venda; que deu o seu carro na negociação e completou a diferença em dinheiro; que o suposto vendedor demonstrou a procedência lícita do bem, estando toda a negociação registrada no celular do paciente, o qual será objeto de análise no decorrer da instrução da ação penal. Sustenta que, além da ausência da elementar do tipo penal, o crime em si não justifica a aplicação de medida cautelar tão severa como a prisão preventiva, alegando que a decisão que a aplicou e a que a manteve basearam-se no simples fato de o paciente ter anotações criminais, sem se ater às peculiaridades de sua real responsabilidade criminal quanto à imputação feita. Alega que a decisão que decreta a prisão preventiva deve demonstrar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, de maneira individualizada, impondo-se que seja ameaça concreta e baseada em fatos novos ou contemporâneos, sob pena de causar constrangimento ilegal. Tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, trazendo doutrina sobre o tema, e a desproporção em sua aplicação frente ao regime prisional a ser fixado em caso de condenação do paciente, tratando-se de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Entende que, nesse cenário, devem ser aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, registrando ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e domicílio no distrito da culpa, dependendo, sua família, de sua renda para manutenção e sobrevivência. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que o paciente possa responder o processo em liberdade, revogando-se a prisão preventiva e, no mérito, a convalidação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Dos requisitos da prisão preventiva Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, cuja pena máxima cominada é de 4 (quatro) anos de reclusão e multa. Em que pese não estar preenchido o requisito do inciso I do art. 313 do CPP, mostra-se inconteste, na fase incipiente em que se encontra o feito, a necessidade de se resguardar a ordem pública, em face dos indícios de materialidade e de autoria delitivas e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP. Com efeito, o ato coator destaca que “a existência do crime e os indícios de autoria sequer são controvertidos no pedido de revogação da prisão preventiva, até porque devidamente materializados no auto de prisão em flagrante e demais elementos fáticos colacionados.” Tanto assim que os elementos do inquérito embasam a denúncia já ofertada (ID 184270326). Não bastasse, a via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo leal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente não tinha ciência da origem ilícita do bem. No que tange ao periculum libertatis, o ato coator igualmente demonstra em que se consiste o risco, elencando 4 (quatro) condenações do paciente com trânsito em julgado por roubo circunstanciado, além de ter outras 3 (três) ações em curso também por crime de roubo, evidenciando, de forma clara, que o acusado se dedica à vida criminosa. Confira-se (ID 186076845 dos autos de origem): “(...) No que tange ao periculum in mora, a garantia da ordem pública impõe a segregação cautelar, na medida em que o réu ostenta inúmeros antecedentes criminais, com quatro condenações transitadas em julgado por roubo circunstanciado nos autos n. 0701003-02.2022.8.07.0003, n. 0718050-57.2020.8.07.0003, n. 0715172-62.2020.8.07.0003 e n. 0720514-88.2019.8.07.0003, além de responder a outras ações penais por crimes de roubo (autos n. 0707274-27.2022.8.07.0003 e n. 0704649-20.2022.8.07.0003). Em outras palavras, pela análise de seus antecedentes – todos recentes -, conclui-se que sua atuação delitiva não encontra limites quando posto em liberdade. A ressaltar essa óptica, quando preso em flagrante pelo crime objeto desta ação penal, o acusado cumpria pena em regime aberto, evidenciando conduta incompatível com as finalidades e propósitos da execução. Esse cenário reforça ainda que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para mitigar o risco que a liberdade do denunciado representa.(...)” Destarte, “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.” (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). Nesses termos trilha a jurisprudência recente do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista que "vislumbra-se que o flagranteado já foi condenado no Processo no 201788601543 (art. 28 da Lei no 11.343/2006), julgado em13/05/2020, com trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2020 e no Processo no 201520400123 (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), julgado em 09/01/2019, com trânsito em julgado ocorrido em 25/10/2019", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. III - É iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (...) V - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando impedido este Superior Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. (...) Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 769.052/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6a T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1o/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014. 4. Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Nesse cenário, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), sendo insuficientes as condições pessoais invocadas pela defesa. 2. Da proporcionalidade O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Ademais, não há como se antever o regime prisional a ser imposto em caso de condenação do paciente pelo crime de receptação. Assim, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 18:25:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator